Tribunal: TJSP
Processo: 1013794-63.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão da Apelante de discutir o pagamento de juros e acréscimos financeiros excessivos em relação aos débitos que foram objeto dos PEPs no 20315786-9, no 20401190-1 e no 20302719-0, devido à incidência de taxas de juros e acréscimos financeiros em inobservância da Taxa Selic – Julgamento, pela 8a Câmara de Direito Público dessa E. Corte Bandeirante, de

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão da Apelante de discutir o pagamento de juros e acréscimos financeiros excessivos em relação aos débitos que foram objeto dos PEPs no 20315786-9, no 20401190-1 e no 20302719-0, devido à incidência de taxas de juros e acréscimos financeiros em inobservância da Taxa Selic – Julgamento, pela 8a Câmara de Direito Público dessa E. Corte Bandeirante, de Agravo de Instrumento, decorrente de outra ação anulatória, correlata à inobservância da Taxa Selic no tocante a débitos inscritos em algumas certidões de dívida ativa abrangidas pelos PEPs no 20401190-1 e no 20315786-9 – Prevenção configurada – Incidência do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Redistribuição que se impõe – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1013794-63.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em
que é apelante ETAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013794-63.2020.8.26.0554-Santo André - Voto 29561
2
Apelação no:
1013794-63.2020.8.26.0554
Apelante:
ETAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SANTO ANDRÉ
Voto no:
29561
APELAÇÃO COMPETÊNCIA RECURSAL
Pretensão
da
Apelante
de
discutir
o
pagamento de juros e acréscimos financeiros
excessivos em relação aos débitos que foram
objeto
dos
PEPs
no
20315786-9,
no
20401190-1 e no 20302719-0, devido à
incidência de taxas de juros e acréscimos
financeiros em inobservância da Taxa Selic
Julgamento, pela 8a Câmara de Direito Público
dessa E. Corte Bandeirante, de Agravo de
Instrumento,
decorrente
de
outra
ação
anulatória, correlata à inobservância da Taxa
Selic no tocante a débitos inscritos em
algumas certidões de dívida ativa abrangidas
pelos PEPs no 20401190-1 e no 20315786-9
Prevenção configurada
Incidência do art.
105 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça
Redistribuição que se impõe

Recurso não conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 701/728), interposto por
ETAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., contra a r. sentença de fls.
671/674, na qual o Juízo a quo (i) julgou extinto o processo sem
resolução do mérito no tocante aos Programas de Parcelamento
Especiais PEPs no 20315786-9 e no 20401190-1, com fulcro no
art. 485, VI, do Código de Processo Civil e (ii) julgou improcedente
o pedido formulado em relação ao PEP no 203027190-9.
Inconformada, apela a Autora, narrando inicialmente ter ajuizado a
presente demanda para impugnar o pagamento de juros e
acréscimos financeiros à maior dos débitos que foram objeto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013794-63.2020.8.26.0554-Santo André - Voto 29561
3
Programas
de
Parcelamento
Especial
no
20315786-9,
no
20401190-1 e no 20302719-0, tendo em vista a incidência de
taxas de juros e acréscimos financeiros em inobservância da Taxa
SELIC. Defende a reforma da r. sentença hostilizada, por estar em
desacordo com o ordenamento jurídico pátrio, bem como por
deixar de observar os recentes precedentes correlatos à
controvérsia posta nos autos. Ratifica seu interesse de agir no que
tange aos PEPs no 20315786-9 e no 20401190-1, sustentando que
a discussão acerca dos acréscimos financeiros superiores à Taxa
Selic não é repetida na Ação Anulatória no
1007672-53.2018.8.26.0053. Salienta que a maioria das certidões
de dívida ativa envolvidas na lide em comento não possui relação
com as certidões questionadas na citada ação, sendo imperiosa a
análise das certidões de dívida ativa inclusas no PEP no
20401190-1 e não abarcadas na Anulatória discriminada. No mais,
argumenta a indevida incidência da taxa de juros prevista na Lei
Estadual no 6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual no
13.918/09. Cita precedentes. Rechaça, ainda, os acréscimos
financeiros sobre os Parcelamentos de ICMS, quanto às parcelas
projetadas em patamares superiores à Taxa Selic. Assevera o
direito à compensação tributária, diante do recolhimento a maior
do ICMS. Pugna pelo provimento de seu apelo para que seja
reconhecida a total procedência dos pedidos formulados na peça
inaugural.

Contrarrazões às fls. 751/766.
Houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução
772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 770).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013794-63.2020.8.26.0554-Santo André - Voto 29561
4
É, em síntese, o relatório.
O recurso não comporta conhecimento por esta Câmara de Direito
Público, motivo pelo qual, à luz da celeridade processual, o
presente voto será inserido em julgamento virtual, nada obstante a
oposição manifestada pela Apelante.
Com efeito, a Apelante ajuizou a Ação Anulatória no
1007672-53.2018.8.26.0053,
distribuída
em
20/02/2018,
objetivando “a anulação definitiva das CDAs supra referidas, de
modo a excluir de seus conteúdos os valores relativos aos juros
previstos na Lei Estadual 13.918/2009 - tendo em vista a
manifesta inconstitucionalidade dos juros por ela exigidos (ADIN
442/SP)
com a determinação para que o Réu formalize novas
CDAs, desta vez com a aplicação somente da SELIC, determinando-
se
a
suspensão
da
exigibilidade,
cancelando-se
eventuais
protestos, não inclusão em CADIN, não inclusão no SERASA, não
inclusão no Regime Especial de Fiscalização decorrente dessa
mesma CDA. ou qualquer outro ato com base nas CDA's objeto da
presente ação” (fl. 25 dos referidos autos).
Tal demanda originou o Agravo de Instrumento no 2053107-
95.2018.8.26.0000, julgado pela 8a Câmara de Direito Público, em
11/04/2018.
Nada obstante, na lide em epígrafe (Ação Anulatória no
1013794-63.2020.8.26.0554),
a
Apelante
descreve
objetivar
“obter provimento jurisdicional que declare a inexistência relação
jurídico-tributária entre as partes litigantes que tenha por conteúdo
o pagamento de juros e acréscimos financeiros à maior dos débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013794-63.2020.8.26.0554-Santo André - Voto 29561
5
que foram objeto dos Programas de Parcelamento Especial PEPs
nos
PEP
ìs
n°s
20315786-9,
20401190-1,
20302719-0
e
parcelamentos ordinários do ICMS, com as taxas abusivas de juros
e acréscimos financeiros previstas, respectivamente nos artigos 96
e 100, §§ 3o e 7o da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação
dada pela Lei Estadual no 13.918/09, naquilo que foram aplicados
em patamares acima da Taxa SELIC para que seja determinado o
recálculo dos referidos parcelamentos e reconheça o direito de
reaver os respectivos valores pagos a maior a título de acréscimos
financeiros das parcelas destes parcelamentos, com a devida
atualização pela SELIC, mediante lançamento a crédito nas contas
gráficas fiscais da Apelante (aproveitamento extemporâneo dos
referidos créditos do imposto), ou, caso não seja acolhido o pleito
de compensação formulado
o que não se acredita, requer,
subsidiariamente,
seja
condenada
a
Apelada
à
devolução/restituição de todo o montante dos valores pagos a
maior nos moldes mencionados acima” (fls. 703/704).
Nota-se que, conquanto inexista perfeita identidade de causas de
pedir e dos pedidos das supracitadas ações, vislumbra-se mais do
que mera similitude de matéria. Por certo, em ambas, há debate a
respeito da inobservância da Taxa Selic no cálculo dos juros
moratórios computados em débitos inscritos na Dívida Ativa e
objeto dos mesmos parcelamentos (no 20401190-1 e no 20315786-
9). É o que se constata da tabela fornecida pela própria Apelante às fls.
707/708.
Não por outro motivo, o Juízo a quo julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, no tocante aos Programas de Parcelamento
Especiais PEPs no 20315786-9 e no 20401190-1, com fulcro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013794-63.2020.8.26.0554-Santo André - Voto 29561
6
art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Confira-se:
“...Em
relação
aos
PEPs
no
20315786-9
e
20401190-1 é caso de extinção do feito sem
resolução do mérito ante a falta de interesse
processual da parte demandante [...] No caso dos
autos, a Fazenda logrou demonstrar que os débitos
objeto de tais parcelamentos já foram objeto de ação
idêntica ajuizada pela autora, na qual o pedido foi
acolhido (fls. 43/48, 49/52, 422/447, 585/589 e
602)...” (fl. 672).
Nesse ponto, conforme admitido pela Apelante, algumas certidões
de dívida ativa abrangidas pelo PEP no 20401190-1 já foram objeto
da Ação Anulatória no 1007672-53.2018.8.26.0053, de modo que
requer, por meio do presente apelo, o exame das certidões de
dívida ativa inclusas no aludido PEP e não abarcadas na Anulatória
discriminada.
Portanto, é imperativo não competir à 1a Câmara de Direito Público
o exame do debate travado entre as partes, como determina o
artigo 105 do Regimento Interno desta E. Corte, in verbis:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer
de
uma
causa,
ainda
que
não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,
terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados.
Nessa esteira, conforme disciplina o Código de Processo Civil, “o
primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013794-63.2020.8.26.0554-Santo André - Voto 29561
7
para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo
ou em processo conexo” (art. 930, parágrafo único).
Outrossim, consoante pontuado pelo Exmo. Min. Sálvio de
Figueiredo, no julgamento do Recurso Especial no 9.490/SP,
“...Pode o órgão jurisdicional ficar prevento também por força de
normas de organização judiciária local ou de natureza regimental...” (STJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJe.
09/09/1991).
De semelhante modo:
“...Ficou
evidenciado
que
o
critério
de
prevenção adotado pelo estatuo do maior
tribunal do País supera o conceito da conexão
prevista no art. 103, do CPC e da própria
continência do art. 104 do CPC, o que não
ocorreu por acaso ou descuido, mas, sim, fruto
do amadurecimento judiciário secular: Não se
justifica
pulverizar
os
recursos
entre
as
unidades e subseções [...] Enxergou o Tribunal
ao ampliar o campo da conexão os demais
princípios da sistemática processual, o que é
uma necessidade para eliminar o surgimento de
decisões contraditórias e cumprir o sentido da
economia processual...”
(TJ-SP, Rel. Des. Ênio Zuliani, Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, julgado em 06/12/2012).
Aliás, em hipóteses análogas, também reconhecida a prevenção
por esse E. Tribunal de Justiça. Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal
ICMS

Exceção
de
pré-executividade
parcialmente acolhida
Excesso dos juros
calculados nos termos da Lei no 13.918/09, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013794-63.2020.8.26.0554-Santo André - Voto 29561
8
comparação com a Taxa Selic
Pretensão de
reforma Anterior distribuição à 12a Câmara de
Direito Público de apelação advinda de ação
anulatória
conexa

Possibilidade
de
julgamentos
conflitantes

Prevenção

Inteligência
do
art.
105
do
RITJSP

Incompetência desta 6a Câmara
Recurso não
conhecido, com determinação de remessa.
[...]
Observa-se
que
o
recurso
não
pode
ser
conhecido por esta Colenda Câmara. Trata-se de
exceção de pré-executividade apresentada nos
autos de execução fiscal para cobrança de
crédito tributário consubstanciado nas CDAs no
1.234.273.209,
no
1.234.273.210,
no
1.238.821.831,
no
1.242.453.710,
no
1.244.649.325,
no
1.246.092.754
e
no
1.250.704.513.
Todavia, verifica-se dos documentos carreados aos autos que,
anteriormente, foi ajuizada ação anulatória pela
agravante em face do Estado de São Paulo, que
versa
sobre
a
inconstitucionalidade
e
ilegalidade dos juros de mora previstos na Lei
Estadual no 13.918/2009, aplicados ao débito
tributário objeto das CDAs no 1.234.273.209 e
no 1.234.273.210 (cf. fls. 1.056/1.059 dos
autos de primeiro grau), cuja apelação foi
distribuída livremente à Colenda 12a Câmara de
Direito Público, sob a relatoria da Eminente
Desembargadora Isabel Cogan (Apelação no
1030758-87.2017.8.26.0053) [...] Assim, salvo
melhor juízo, nos termos do artigo supra, tal
circunstância acarreta a prevenção decorrente
da conexão entre as demandas, sendo que o
julgamento apartado poderá incorrer em manifesto risco de prolação de decisões conflitantes...” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no
2133617-27.2020.8.26.0000, Rel. Des. Maria Olívia
Alves,
6a
Câmara
de
Direito
Público,
DJe.
26/08/2020).
“COMPETÊNCIA RECURSAL - Prevenção. Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013794-63.2020.8.26.0554-Santo André - Voto 29561
9
que primeiro conheceu de uma causa. Inteligência do artigo
105,
do
RITJESP.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A
REMESSA À DISTRIBUIÇÃO PARA A COLENDA
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO PREVENTA.
[...]
Trata-se
de
ação
ordinária
ajuizada
por
“GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO
LTDA” contra a “FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO” objetivando não ser compelida ao
pagamento dos juros de mora calculados nos
moldes previstos nos artigos 85 e 96 da Lei
Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela
Lei no 13.918/2009, incidentes sobre o débito
consolidado no Termo de Aceite do Programa
Especial de Parcelamento (PEP) do ICMS no
20209185-0 (CDA no 1.181.995.774 AIIM no
4.042.474) [...] Em que pese este Relator ter
apreciado o pedido de liminar em sede de
recurso de agravo de instrumento no 2119117-
92.2016.8.26.0000,
verifica-se
que
naquela
oportunidade o Setor de Distribuição deixou de
verificar a prevenção da Colenda 13a Câmara de
Direito Público, em decorrência do julgamento
do
anterior
agravo
de
instrumento
no
2017521-65.2016.8.26.0000, de relatoria do
eminente Desembargador Ricardo Anafe, cuja
ação principal - ação declaratória distribuída
antes da presente demanda, deriva do mesmo
fato/ato ora apresentado legalidade ou não da
taxa de juros em relação ao AIIM no 4.042.474.
Curial, pois, o não conhecimento do recurso, em
atenção ao disposto no artigo 105, “caput”, do
RITJSP...”
(TJ-SP, Apelação no 1016993-83.2016.8.26.0053,
Rel. Des. Jarba Gomes, 11a Câmara de Direito
Público, DJe. 28/03/2019).
Destarte, à luz dos ditames do Código de Processo Civil e do
Regimento Interno deste E. Tribunal, forçoso reconhecer a
prevenção da 8a Câmara de Direito Público para apreciar a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013794-63.2020.8.26.0554-Santo André - Voto 29561
10
aventada no presente caso.
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, não se conhece do presente recurso,
determinando-se a remessa dos autos à 8a Câmara de Direito
Público.
RUBENS RIHL
Relator